Tribunal: STF
Processo: ARE 1334742
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário, considerando a ausência de requisitos intrínsecos ao mesmo, no caso, ausência de prequestionamento e necessidade da análise da legislação infraconstitucional.



     



    O embargante sustenta, no entanto, que 



    “[..]



    3. Ao assim concluir, no entanto, a r. decisão embargada incorreu em sanável omissão, tendo em vista que, por ocasião da prolação do v. acórdão que negou provimento à apelação interposta pela ora embargante, a CLARO opôs, tempestivamente, embargos de declaração, no âmbito dos quais a recorrente suscitou a ocorrência dos seguintes vícios:



    (i) omissão de exame e emissão de juízo de valor pelo Tribunal a quo com relação supressão na prolação da r. sentença apelada, quanto a expedição de ato normativo pela ANATEL que disciplina a mesmíssima matéria objeto da sentença e contêm determinações colidentes com sua parte dispositiva, qual seja, a Resolução nº 632/2014, que, expressamente, permite a cobrança ‘dos serviços de valor adicionado’, consoante o art. 632;



    (ii) bem como, para fins de futura interposição de recurso especial EXTRAORDINÁRIO, que o e. Tribunal a quo se manifestasse, expressamente, sobre os artigos 42 e 43 da Lei n° 9.472/1997, 19, I e IV, da Lei n° 9.472/1997, art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, art. 21, XI, da Constituição Federal.”(pág. 2 doc. eletrônico 111).



    Ao final, requer



          “[...] sejam estes embargos de declaração acolhidos para que seja sanada a omissão da r. decisão embargada, reconhecendo-se que o requisito do prequestionamento foi plenamente atendido, ainda que, eventualmente, na forma do art. 1.025 do CPC/15, de modo a que se dê regular seguimento ao recurso extraordinário.” (pág. 3 do doc. eletrônico 111).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade.



    Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Nesse sentido, cito o ARE 832.707-AgR/RJ, de relatoria do Ministro Luiz Fux, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. TARIFAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE.



    1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. A Súmula 282 do STF dispõe, verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.



    2. A alegação tardia da matéria constitucional, só suscitada em sede de embargos de declaração, não supre o requisito do prequestionamento. Precedentes: ARE 693.333-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/9/2012, e AI 738.152-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/11/2012.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: Agravo Inominado. Art. 557 do C.P.C. Obrigação de não Fazer c. c. Repetição e Indenização. Cobrança de energia elétrica. Tarifação por fator de demanda de potência (demanda contratada). Improcedência.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.” (grifei).



    Assim, constato que, a pretexto de sanar suposta omissão, o embargante tem o propósito de provocar apenas o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015, o que não ocorre no caso em questão. Nessa linha, cito os seguintes precedentes do Plenário desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE 892.129-AgR-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).



     



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO POSTERIOR A JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material.



    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.



    3. O Embargante busca indevidamente rediscussão da matéria.



    4. Embargos de declaração, opostos em 06.02.2017, rejeitados.” (Rcl 17.218-AgR-EDv-ED-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin).



    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do Código de Processo Civil/2015).



    Publique-se.



    Brasília, 08 de outubro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator